Tribunal: TJDFT
Processo: 0705936-12.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0705936-12.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: TEREZINHA DE JESUS DIAMANTINO DE SOUSA DECISÃO I - Trata-se de embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL contra decisão desta Presidência, que inadmitiu o recurso extraordinário. Sustenta, em síntese, que a decisão foi omissa ao deixar de analisar a tese recursal acerca da suposta afronta ao artigo 169, §1 o, inciso I, da Constituição Federal, porquanto é notória a inexistência de dotação orçamentária para os fins de implementação do reajuste postulado pela parte demandante. Discorre, ainda, que o acórdão recorrido teria declarado válida lei local sem, no entanto, atentar para sua ineficácia frente à Lei Complementar no 101/2000. Pede que as razões sejam esclarecidas com esteio nos artigos 93, inciso IX, da CF, e 1.022, inciso II, do CPC. Aborda, novamente, a necessidade de suspensão do feito, tendo em vista a determinação exarada nos autos do RE 905.357 ED/RR. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. O pedido é manifestamente inadmissível. Isso porque, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal, o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC é o único meio de impugnação cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais (AgInt no AREsp 1182299/ES, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe de 17/4/2018 e o ARE 1077379 ED, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 20/3/2018). No mesmo sentido, vejam-se, também, o AgInt no AREsp 1549364/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1/4/2020, e o ARE 1214326 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019. Portanto, o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC é o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais. Quanto ao pedido de suspensão do feito, como já tido, não vislumbro ser a providência cabível no momento, porquanto a matéria discutida nos presentes autos não é idêntica à questão tratada no RE 905.357 ED/RR. II - Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028